Tribunal: TJMT
Processo: 1023184-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023184-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI BATISTA DE JESUS SANTOS - CPF: 063.042.211-77 (PACIENTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (IMPETRANTE), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (IMPETRANTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (IMPETRANTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CADOSO DO AMOR DIVINO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
– UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARROMBAR A PAREDE DO ESTABELECIMENTO E ELEVADO VALOR DA
RES FURTIVAE
– INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, haja vista o
modus operandi
empregado e o elevado valor da
res furtivae
; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTES:

DR. LUAN DA SILVA MALONYAI E Outros

PACIENTE:

CLAUDINEI BATISTA DE JESUS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1o
Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT
,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o
1015957-30.2022.8.11.0015
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado.

De início, os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
07/09/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustentam a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou a instrução processual, mormente na hipótese em que o crime imputado ao increpado não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça.

Em reforço,
pontuam a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então defenderem a
desnecessidade da constrição
, sob o viés de que a manutenção do cárcere será mais gravosa para o corpo social e para o paciente, notadamente diante da periculosidade do estabelecimento prisional em que está segregado, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, os subscritores requerem a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
,
vindicando, pela
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 150207680 ao ID 150209657.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID
150214731
). Assim, após o encerramento do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 151101674), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 151551696) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 151717679).

Após a conclusão dos autos
requisitei informações
complementares à d. autoridade impetrada (ID 153669698), que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 154223675.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

e, da respectiva data, intimem-se os advogados para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido na exordial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que, em
07/09/2022
, o ora paciente
CLAUDINEI BATISTA DE JESUS SANTOS
e seu comparsa
Danilo Cardoso do Amor Divino
,
mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído

“
400 (quatrocentos) aparelhos celulares, sendo 157 (cento e cinquenta e sete) da marca Motorola, 126 (cento e vinte e seis) da marca Samsung, 23 (vinte e três) da marca Xiaomi, 13 (treze) da marca Nokia, 24 (vinte e quatro) da marca Multilaser, 09 (nove) da marca Zenfone, 05 (cinco) da marca LG, 01 (um) da marca Iphone, 18 (dezoito) da marca Infinix, 05 (cinco) da marca Positivo, 03 (três) da Britânia, 04 (quatro) da marca Red Quick, 01 (um) da marca Lenoxx; 04 (quatro) aparelhos celulares corporativos da marca Samsung, 02 (duas) caixas de som Gradiente, 02 (duas) máquinas de cortar cabelo, sendo uma marca Mondial e uma Philco, 03 (três) chapinhas, das marcas Britânia, Philco e Gama, 02 (duas) parafusadeiras Britânia, 02 (duas) furadeiras da marca Philco, 02 (duas) escovas elétricas das marcas Britânia e Mondial, 05 (cinco) jogos de panelas, sendo quatro da marca Alegrete e um da marca Tramontina, avaliados em R$ 608.850,00 (seiscentos e oito mil, novecentos e cinquenta reais)1, conforme auto de avaliação de ID no 95298431
”,
pertencentes à empresa
Casas Bahia.

Constata-se da prova pré-constituída que os suspeitos, em tese, deslocaram-se até o depósito da empresa varejista localizada na Avenida Governador Júlio Campos, no 604, bairro Setor Comercial, na comarca de origem e, utilizando-se de diversas ferramentas, romperam a parede que dá acesso ao estoque do estabelecimento e deram início à execução do furto dos objetos acima descritos.

Após o início da subtração, o alarme da empresa foi acionado, o que ensejou a atuação da Polícia Militar que logrou êxito em encontrar
Danilo Cardoso do Amor Divino
no interior do estabelecimento, enquanto

CLAUDINEI BATISTA DE JESUS SANTOS
foi surpreendido do lado externo em posse de parte

da
res furtivae.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para lavratura do auto flagrancial.
Submetidos à audiência de custódia, o paciente e o coinvestigado tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva a bem da
ordem pública
.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, os causídicos impetraram a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a conduta ilícita imputada [
furto qualificado
] é dolosa e punida com reclusão, com pena máxima em abstrato superior a

04 (quatro) anos
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado no crime imputado, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, aliás, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que
o
ora paciente
e seu comparsa restaram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV do Código Penal
e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
23/09/2022
[ação penal n.o 1015957-30.2022.8.11.0015];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz Plantonista justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetrada
a conduta iníqua,
haja vista o
modus operandi
empregado e o elevado valor da
res furtivae
,

reveladores da aparente
periculosidade
do paciente e de seu correligionário, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, dessume-se da prova pré-constituída que o ora paciente
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e seu comparsa dirigiram-se ao depósito das “
Casas Bahia”
e
utilizaram diversas ferramentas para destruir a parede que dá acesso ao estoque do estabelecimento
, para então subtraírem “
400 (quatrocentos) aparelhos celulares, sendo 157 (cento e cinquenta e sete) da marca Motorola, 126 (cento e vinte e seis) da marca Samsung, 23 (vinte e três) da marca Xiaomi, 13 (treze) da marca Nokia, 24 (vinte e quatro) da marca Multilaser, 09 (nove) da marca Zenfone, 05 (cinco) da marca LG, 01 (um) da marca Iphone, 18 (dezoito) da marca Infinix, 05 (cinco) da marca Positivo, 03 (três) da Britânia, 04 (quatro) da marca Red Quick, 01 (um) da marca Lenoxx; 04 (quatro) aparelhos celulares corporativos da marca Samsung, 02 (duas) caixas de som Gradiente, 02 (duas) máquinas de cortar cabelo, sendo uma marca Mondial e uma Philco, 03 (três) chapinhas, das marcas Britânia, Philco e Gama, 02 (duas) parafusadeiras Britânia, 02 (duas) furadeiras da marca Philco, 02 (duas) escovas elétricas das marcas Britânia e Mondial, 05 (cinco) jogos de panelas, sendo quatro da marca Alegrete e um da marca Tramontina
;
avaliados em R$ 608.850,00 (seiscentos e oito mil, novecentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de ID no 95298431
”
.
(ID

151551698 – trecho da denúncia).

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que o
modus operandi
empregado e a gravidade concreta das condutas evidenciam a aparente periculosidade social do paciente,
notadamente diante da especialização dos meios empregados para arrombar o local em que a
res furtivae
estava armazenada, bem como diante do elevado valor dos bens subtraídos
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade, sendo este o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“
Revelam-se idôneos os fundamentos para a prisão preventiva em hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta da conduta, pela quantidade e valor de itens subtraídos, mediante arrombamento, de loja chamada "Tend Tudo", ou seja, 1 motocicleta Honda CG 160 Start ano 2018, equipamentos de informática, colchões e travesseiros, utensílios domésticos como panelas e eletrodomésticos, componentes de computador, impressoras e mochilas.
Apesar de o crime não envolver violência ou grave ameaça, descrição da res furtiva demonstra a ousadia dos acusados, especialmente diante da variedade de bens e das elevadas dimensões de alguns deles”
.(...)

(AgRg no HC n. 747.553/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese dos impetrantes de que as decisões combatidas carecem de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta da conduta perpetrada e a aparente periculosidade do agente; fatos esses que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

Por derradeiro, não é demais rememorar aos subscritores que a mera alegação de periculosidade do estabelecimento prisional não se presta a justificar a concessão indistinta da liberdade a todos os indivíduos encarcerados; até mesmo porque, muito embora o Poder Judiciário busque constantemente formas de amenizar tal situação, inclusive mediante a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios suficientes para, sozinho, solucionar o atual estado de coisas inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro.

Destarte, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, circunstâncias que, por óbvio, obstam a concessão da ordem e tornam o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDINEI BATISTA DE JESUS SANTOS
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023